Tribunal: TJMT
Processo: 1019843-47.2020.8.11.0002
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1019843-47.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[GEMBERTH CONCEICAO SOUZA - CPF: 912.402.041-91 (RECORRENTE), FERNANDA DE PAULA GIACOMINI - CPF: 987.469.871-34 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRIDO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO PRESTADOR DE SERVIÇOS PELOS DANOS CAUSADOS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS DEVIDA.

1.Recurso inominado. Sentença parcialmente procedente. Condenação ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

2. Propósito recursal de majoração dos danos morais, sugerindo o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

3. No caso, restou demonstrado que a ré não cumpriu as regras estabelecidas pela ANAC, que exige que o consumidor seja comunicado do cancelamento do voo com prazo mínimo de 72 horas, nos termos do art. 12 da Resolução nº 400/2016 e, ainda, não reacomodou o requente em outro voo.

4. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Há que se observar a capacidade econômica da atingida e a do ofensor, para evitar o enriquecimento injustificado, bem como também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

5.
Quantum
indenizatório fixado em R$ 2.000,00 (dois mil reais), que merece a devida majoração, adequando-se o valor do dano extrapatrimonial ao critério da razoabilidade e proporcionalidade.

6. Sentença parcialmente reformada.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interporto pela parte Reclamante em face da sentença de parcial procedência, que julgou procedente o pedido inicial, condenando a Reclamada a pagar o valor de

R$ 2.000,00 (dois mil reais) por danos morais, em razão do cancelamento unilateral de voo sem prévia comunicação do consumidor.

Inconformada com o resultado da sentença, a Recorrente, ora Reclamante, pleiteia a majoração do valor indenizatório para que seja fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Nas contrarrazões ao recurso, a Reclamada defende a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne do presente recurso consiste em analisar se o valor da verba indenizatória fixada na sentença em R$ 2.000,00 (dois mil reais) é adequado ao dano extrapatrimonial experimentado pelo Reclamante e, se se revelar irrisória, distanciando-se dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, estabelecer o quantum da indenização.

A parte reclamante, nas razões recursais, sustenta a necessidade de reforma da sentença, ao argumento de que a indenização por dano moral deve ser fixada de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, apontando outros julgados desta turma que fixaram valores superior ao arbitrado na sentença.

Requereu o provimento do recurso para que seja majorado o valor da indenização por dano moral, sugerindo a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Analisando os autos, consta na inicial que o autor, juntamente com sua família, adquiriu um pacote de viagens, em janeiro de 2019, com destino a Fortaleza – CE, programada para os dias 24/04/2019 a 02/05/2019, cujo objetivo era a comemoração de 40 (quarenta) anos de casamento dos pais de sua esposa.

Entretanto, dois dias antes da viagem programada, foi informado que seu voo foi cancelado sem possibilidade de realocação em qualquer outro voo ou companhia.

Citada e intimada para audiência de conciliação, a parte reclamada não compareceu ao ato conciliatório e, ainda, deixou de apresentar contestação.

No caso, restou demonstrado que a ré não cumpriu as regras estabelecidas pela ANAC, que exige que o consumidor seja comunicado do cancelamento do voo com prazo mínimo de 72 horas, nos termos do art. 12 da Resolução nº 400/2016.

Em síntese, quando restar comprovada a falha na prestação do serviço, não há que se falar em ausência do nexo causal, que, no caso, é cristalino diante do fato de que o evento danoso ocorreu em razão do cancelamento do voo operado pela companhia aérea Avianca 02 (dois) dias antes do embarque sem a possibilidade de realocação em outro voo de outra companhia aérea, restando inequívoca a obrigação de reparar o dano causado.

No que se refere ao arbitramento do valor do dano, é consabido que a sua fixação não possui elementos pré-determinados, devendo o julgador em cotejo com as circunstâncias do caso concreto, dentre as quais as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecer o montante pelo critério da razoabilidade.

No caso em testilha, é certo que houve o cancelamento do voo 02 (dois) dias antes do embarque. Todavia, a que ressaltar que o recorrente não ficou horas e horas no saguão do aeroporto esperando a possibilidade de reacomodação em outro voo, assim como não necessitou de auxílio de transporte, hospedagem e de alimentação.

Feitas essas considerações, a majoração
do valor, fixando no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a indenização é medida que se impõe
, pois se adequa ao posicionamento deste magistrado e desta Turma Recursal em casos análogos, inclusive, o referido valor foi fixado no processo nº 1009208-41.2019.8.11.0002 manejado pelo senhor Nicomedes Luiz Devaux, sogro do recorrente e companheiro de viagem.

Em face ao exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para majorar o
quantum
indenizatório de R$ 2.000,00 (dois mil reais) e fixar no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) da indenização por danos morais, mantendo-se a sentença nos demais termos.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2021